Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-02.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020689-02.2022.8.11.0000

Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:

[Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), LUCIO MARIO DA SILVA - CPF: 293.275.201-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME - CNPJ: 18.703.737/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 4 VARA CIVEL DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – MERA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO DIRETAMENTE RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE

Os conflitos relativos à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles diretamente relacionados com matéria de natureza arbitral, envolvendo os procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de cláusula compromissória, que sequer é objeto de discussão entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito de Competência, suscitado pela juíza de direito da
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, diante de decisão emanada da
10ª VARA
CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, que, nos autos da Ação Indenizatória de n.º 1033033-91.2019.8.11.0041, declinou da competência e remeteu os autos ao juízo suscitante, ao fundamento de que o contrato celebrado entre as partes contém cláusula compromissória de arbitragem.

A Suscitante afirma que não há conflito decorrente da Lei de Arbitragem a ser dirimido. Acrescenta que os conflitos ligados à Lei de Arbitragem não se confundem com a simples existência de cláusula compromissória, o que afasta a competência da 4ª Vara Cível para o processamento e julgamento da demanda.

A Procuradoria de Justiça manifestou a ausência de interesse no litígio.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O conflito foi instaurado em decorrência da redistribuição de processos determinada pela juíza da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que entendeu que o caso em julgamento tangencia conflito relacionado à Lei de Arbitragem, o que acarretaria a competência da 4ª Vara Cível, por força do art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT.

Pela análise dos autos, percebe-se que a redistribuição foi determinada equivocadamente.

Isso porque não se trata de controvérsia relacionada à Lei de Arbitragem, mas da simples existência, no contrato celebrado entre as partes, de convenção de arbitragem, em cláusula que sequer foi mencionada pelas partes.

Os conflitos relacionados à Lei de Arbitragem, aos quais alude o art. 1º da Resolução n. 2/2019/TJMT, são aqueles que dizem respeito aos procedimentos disciplinados pela Lei n. 9.307/1996, não confundíveis com a mera existência de convenção de arbitragem no contrato objeto da demanda, muito menos quando a cláusula correspondente não é objeto de discussão entre as partes.

Gize-se que, ainda que a cláusula compromissória fosse arguida pelas partes e considerada válida e eficaz, o acolhimento não resultaria na remessa dos autos ao juízo da 4ª Vara Cível, mas na extinção do processo sem resolução de mérito pela renúncia à justiça estatal, com supedâneo no art. 485, VII do CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência”

Evidente, portanto, que não subsiste conflito relacionado à Lei 9.307/1996, o que desconfigura o argumento utilizado pelo Suscitado para a redistribuição dos autos originários.

Ante o exposto, julgo
procedente
o conflito, declarando a competência do
Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023